Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740438-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AUTO AGROPECAS CHAVES LTDA, LETICIA DOS REIS NUNES, LEANDRA DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0700166-42.2025.8.07.0002), ajuizada em face de AUTO AGROPECAS CHAVES LTDA - ME, LETICIA DOS REIS NUNES e LEANDRA DOS REIS NUNES, que indeferiu o pedido de arresto dos bens dos executados e de terceiro não integrante do polo passivo, sob o fundamento de que a citação dos executados ainda não foi ultimada, e o deferimento do arresto antes dessa fase acarretaria indevido fracionamento dos atos executivos, com potencial para tumultuar o andamento do feito e comprometer a coerência procedimental, já que o exequente requereu também a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar outras empresas. O Juízo acrescentou que o próprio exequente optou, de forma legítima, por cumular na petição inicial pedidos submetidos a regimes processuais diverso e, por isso, deve-se aguardar a regularização das citações de todos os demandados (ID no 246171842 dos autos da origem). Irresignado, o Agravante sustenta que se trata de execução de título líquido, certo e exigível, e que houve tentativa frustrada de citação dos executados, o que autoriza o arresto executivo nos termos do art. 830, §3o, do CPC. Aduz que a medida é necessária para evitar dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da execução, destacando que a jurisprudência dispensa o esgotamento de todas as formas de citação para o deferimento do arresto executivo. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de alienação dos bens pelos executados ou penhora por outros credores, o que comprometeria a preferência do crédito exequendo, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que o arresto é medida acautelatória que visa assegurar a futura penhora, sendo plenamente reversível e compatível com os princípios da efetividade e celeridade processual. Pontua que o pedido de desconsideração da personalidade não modifica a liquidez do título judicial em face do devedores originários, não impedindo o deferimento do arresto executivo em face dos executados. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo com a antecipação da tutela para determinar o arresto sobre o imóvel de matrícula 1902 do 9o CRI de Brasília/DF, de propriedade da executada Leandra, bem como a realização de pesquisas SISBAJUD, por meio de ‘teimosinha’, RENAJUD e INFOJUD em nome dos executados, além da expedição da certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir o arresto executivo e a expedição da certidão premonitória, conforme pleiteado na petição inicial da execução. Preparo recolhido (ID no 76481388). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal. Por sua vez, o art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial, sem a necessidade de esgotamento das diligências para a localização do executado. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) Dessa forma, após frustrada a tentativa de citação, sem a necessidade de exaurimento das tentativas de localização do executado, é possível o deferimento do arresto executivo. No caso, após frustrada a tentativa de citação das executadas no endereço da inicial (ID no 233153303 e 233313872 na origem), efetivou-se apenas a citação da empresa executada (ID no 234354591 na origem). Contudo, não restou demonstrado, prima facie, estado de insolvência das rés ou dilapidação de patrimônio a amparar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente na concessão liminar de arresto cautelar em sede de liminar. Desse modo, embora haja tentativa frustrada de citação, o pedido de arresto foi formulado em contexto de execução que também envolve pedido de desconsideração da personalidade jurídica de outras empresas, o que impõe maior cautela na análise da medida acautelatória pretendida. Nesse contexto, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão da liminar. Acresce-se a isso que o pedido tal como formulado constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador